Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-33.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados

Ementa:
Apelação - Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Ilegalidade na cobrança de tarifas e IOF – Impossibilidade de conhecimento da insurgência recursal neste sentido, uma vez que a autora não realizou tais pedidos na inicial – Multa moratória superior a 2% – Questão não apreciada pela r. sentença recorrida – Não conhecimento do tema, pena de supressão de instância – Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte, restando improvido na parte conhecida.